Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CONVOLAÇÃO EM PENALIDADE DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO COM BASE NA SANÇÃO APLICADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer a prescrição do Processo Administrativo n. 00050-00043992/2019-00 - PAD n. 08/2014, na forma do art. 208, inciso II, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011; e declarar a nulidade do referido processo administrativo disciplinar. Em sede recursal, o recorrente defende, em síntese, a inocorrência da prescrição, sob argumento de que o autor cometeu infração grave, para a qual prevista penalidade de demissão, cujo prazo prescricional, que não sofre influência do abrandamento da sanção, é de cinco anos.
2. Em análise dos autos, verifica-se que no dia 16.10.2014 foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do recorrido para aplicação, em tese, da pena de demissão. Entretanto, em 16.10.2019 foi abrandada a sanção, sendo aplicada ao recorrido a penalidade de suspensão por 90 noventa dias, na forma recomendada pela comissão processante, pela prática de infração prevista no art. 193, inciso V, da Lei Complementar Distrital 840/2011, sendo a respectiva portaria publicada no DODF do dia 18.10.2019 (ID 27016706, pág. 37).
3. A LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estatui que a ação disciplinar instaurada em desfavor do servidor prescreve em cinco anos, quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade; e em dois anos, quanto à suspensão (art. 208, incisos I e II).
4. Conquanto seja consagrado a independência das instâncias administrativa e penal, não há razão jurídica para considerar o prazo prescricional da sanção administrativa mais grave, inicialmente prevista, mas que teve novo reenquadramento da conduta do recorrido, com a conclusão da comissão processante pela aplicação efetiva e mais branda da pena de suspensão, momento em que se consumou a prescrição. (Nesse sentido: JEFFERSON SEBASTIÃO SPERLING GARCIA versus ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL STJ-RMS 43.095/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015).
5. Ademais, se, por um lado, é certo que, na LC 840/2011, não há previsão de regulação da prescrição pela penalidade aplicada, como ocorre na seara penal; por outro, não é menos cediço que, ao contrário do particular, a Administração Pública deve estrita obediência ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37, da Constituição Federal de 1988.
6. Com efeito, enquanto no campo das relações entre particulares é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe (princípio da autonomia da vontade), na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza (atuação secundum legem), e não há qualquer dispositivo legal que lhe permita aplicar prazo prescrição diverso da pena cominada efetivamente ao servidor, além do que seria flagrante a violação ao princípio da razoabilidade na incidência de prazo prescricional mais severo para a hipótese de sanção mais branda.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados, por equidade, em R$ 600,00, dado o valor irrisório atribuído à causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.